Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-04.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705808-04.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO PUCCI MAGALHAES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por RICARDO PUCCI MAGALHÃES (ID 20325683) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF (ID 20325679), nos autos da ação de cobrança de PASEP cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pelo Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. O Autor não satisfeito com o desfecho dado à causa pela sentença, interpôs o presente recurso de apelação (ID 20325683). O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 20325690), suscitou preliminares de deserção do recurso, ausência de impugnação específica aos termos da sentença e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil SA., no mérito, pugnou pelo não conhecimento do apelo. O recurso, inicialmente, não foi preparado, esta Relatoria determinou ao Apelante o recolhimento em dobro de preparo (ID 20433156). A determinação foi atendida e o preparo foi recolhido em dobro (ID 20728268/70). É o relatório. DECIDO. A causa envolve revisão do saldo da conta individual de PASEP do Apelante e a legitimidade passiva do Banco do Brasil SA, sendo essas matérias discutidas no IRDR 16, instaurado nos autos do processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 e admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 24/8/2020. O relator, Desembargador Ângelo Canducci Passarelli, em decisão proferida no dia 26/08/2020 determinou o sobrestamento de todos os processos em tramitação neste Tribunal de Justiça. Posteriormente, o Ministro do STJ Paulo de Tarso Sanseverino nos autos de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n. 71 - TO (2020/0276752-2), em 12/03/2021, proferiu decisão com a seguinte determinação: Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice-presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. Publique-se. Cumpra-se. Observa-se que IRDR 16, instaurado nos autos do processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 foi julgado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, com o acórdão publicado, em 19/05/2021, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra). (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso especial em face do acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça no IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16, o recurso foi admitido pelo Presidente desta Corte de Justiça e encaminhado ao STJ. Observa-se da decisão de ID 20622650 que estes autos, por um lapso, foram suspensos com base na decisão do RE no 1.101.937 – TEMA 1.075 do STF. No entanto, a determinação de suspensão para as matérias discutidas nesta demanda seria a proferida no IRDR -16. Ante a esse equívoco, o processo retornou em conclusão a esta Relatoria (ID 31884249). Assim, o teor da decisão de ID 21055585, dever ser DESCONSIDERADO, porque não pertinente ao objeto da presente demanda. Em consulta realizada nos autos do SIRDR n. 71 - TO (2020/0276752-2), verificou que nenhum dos IRDR tiveram recursos nas Cortes Superiores com trânsito em julgado. Com isso, prevalece a ordem de suspensão dos processos determinada pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, devendo o processo aguardar na Secretaria da Turma até solução no SIRDR n. 71 - TO (2020/0276752-2). Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo, conforme ordem emanada do STJ na SIRDR n. 71 - TO (2020/0276752-2). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2022 09:20:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador